Tribunal: TJMT
Processo: 0045646-39.2014.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0045646-39.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDIFICIO MOZART - CNPJ: 36.910.529/0001-90 (APELANTE), ELTON RUBENS DO ESPIRITO SANTO - CPF: 692.593.481-53 (ADVOGADO), ELEVADORES OTIS LTDA - CNPJ: 29.739.737/0041-08 (APELADO), JUAN MIGUEL CASTILLO JUNIOR - CPF: 299.219.608-81 (ADVOGADO), HERMANO DE VILLEMOR AMARAL NETO - CPF: 768.419.527-15 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), MAURO CONTE FILHO - CPF: 354.798.708-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE PERDAS E DANOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – MANUTENÇÃO DE ELEVADORES EM EDIFÍCIO CONDOMINIAL – ALEGAÇÃO DE RECUSA DE REPARO DE DEFEITO APRESENTADO NA VIGÊNCIA DO CONTRATO – FALHA EXCLUÍDA DA COBERTURA – TESE DE FALHA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS ELEVADORES – AUSÊNCIA DE PROVA – ORDENS DE SERVIÇO QUE DEMONSTRAM QUE A MANUTENÇÃO ERA REALIZADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.

Não comprovada a recusa de conserto abrangido pela cobertura contratual ou a ocorrência de falha na manutenção preventiva do elevador, prevista em contrato de prestação de serviços, é de ser mantida a sentença que indeferiu o pedido de indenização pelos reparos realizados por empresa estranha à lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto pelo
CONDOMÍNIO

EDIFÍCIO MOZART
, com o escopo de obter a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na “Ação de Resolução Contratual c/c Perdas e Danos” em epígrafe, proposta em face de
ELEVADORES OTIS LTDA
.

Em seu apelo, a autora afirma que a sentença foi embasada exclusivamente nas conclusões do perito judicial, o que entende indevido, e acrescenta que foi reconhecida a falha na prestação do serviço por parte da ré, por ter deixado de responder à solicitação de conserto dos elevadores instalados no Edifício, o que demandaria o reconhecimento da procedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões no id. 87406500.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de ação de resolução contratual cumulada com pedido de reparação por perdas e danos, proposta pelo
Condomínio Edifício Mozart
com fundamento no descumprimento, pela ré
Elevadores Otis Ltda
, de contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes, cujo objeto consistia na manutenção de dois elevadores instalados no prédio condominial.

O autor afirmou que, a partir de fevereiro de 2014, o elevador de serviço do edifício apresentou problemas mecânicos, sendo na oportunidade vistoriado por prepostos da ré, que constaram a necessidade de equalizar os cabos de tração e determinaram que o uso do equipamento fosse suspenso por alguns dias a fim de que a manutenção fosse realizada.

Entretanto, mais de trinta dias teriam se passado sem a manutenção do equipamento, motivo pelo qual o condomínio foi compelido a contratar a pessoa jurídica Elevaenge Elevadores Ltda para providenciar o conserto, tendo a empresa realizado a substituição do “ecoder do motor de tração” do elevador, pelo valor de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), além de constatar outros problemas técnicos cuja reparação foi estimada em R$ 22.141,20 (vinte e dois mil, cento e quarenta e um reais e vinte centavos).

Por entender que os novos problemas surgiram pela falta de manutenção preventiva por parte da ré, o autor requereu liminarmente que a demandada fosse compelida a promover a reparação das falhas técnicas constatadas no elevador ou disponibilizar a quantia necessária para que o serviço fosse realizado por terceiros. No mérito, pleiteou a resolução do contrato por culpa da ré, com a condenação ao pagamento do valor investido no primeiro conserto e a aplicação de multa contratual.

A sentença, contra a qual apenas a parte autora recorre, julgou os pedidos iniciais
improcedentes
.

Feito esse introito, entendo que a pretensão de reforma da sentença não merece acolhimento.

Isso porque o laudo técnico apresentado pelo perito judicial foi conclusivo ao apontar que o defeito inicialmente apresentado pelo elevador – inoperância do Encoder do motor de tração – foi provocado por “surto de tensão ou corrente elétrica originada por descargas atmosféricas ou oscilações” (id. 87406478 – p. 31), circunstância expressamente excluída da cobertura contratual, conforme previsão a seguir destacada:

“5.1.6. A OTIS
não garantirá
o funcionamento dos equipamentos, em situações fora de seu controle, como por exemplo, mas não limitado a:

e.
Quedas ou sobrecarga de tensão elétrica
e/ou frequencia (5% da nominal), ou falta de energia elétrica” (id. 87405722 – p. 3)

Por outro lado, além de não ter produzido prova suficiente dos demais defeitos que teriam sido constatados no equipamento por empresa estranha à lide, os quais não mais subsistiam por ocasião da perícia judicial, a parte autora também não logrou comprovar que as alegadas falhas decorreram de falta de manutenção adequada por parte da requerida. Tal prova era indispensável ao êxito da pretensão autoral, diante das ordens de serviço apresentadas pela ré, que indicam que a manutenção preventiva dos elevadores era devidamente realizada (id. 87405741).

Além disso, a ré, em sede de contestação (id. 87405734), demonstrou a existência de previsão contratual indicativa da necessidade de atualização tecnológica dos elevadores 20 anos após a instalação, a fim de garantir o funcionamento adequado dos equipamentos, o que não teria sido observado pela parte autora, apesar do transcurso de 24 anos, fato não impugnado especificamente na fase processual oportuna (id. 87405746).

Portanto, não comprovada a recusa de reparo abrangido pela cobertura contratual ou a ocorrência de falha na manutenção preventiva do elevador, é de ser mantida a sentença de improcedência dos pedidos autorais.

Ilustrativamente:

“CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO.
AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONDOMÍNIO.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PARA REPRESENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE RESCISÃO CONTRATUAL ENCAMINHADA PELO CONTRATANTE.
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS OU INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL POR PARTE DA CONTRATADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, INCISO II, DO CPC.
RESCISÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. COMUNICAÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL QUANDO O CONTRATANTE JÁ ESTAVA INADIMPLENTE POR QUATRO MESES. INEXISTÊNCIA DE RESSALVAS. PAGAMENTO DOS VALOERS CORRESPONDENTES AOS MESES DE SERVIÇOS PRESTADOS. CLÁUSULA PENAL. APLICAÇÃO. RESCISÃO IMOTIVADA OU DESISTÊNCIA. REDUÇÃO DO PERCENTUAL IMPLEMENTADA PELO JUÍZO A QUO. POSSIBILIDADE. ART. 413 DO CÓDIGO CIVIL. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARÂMETRO. VALOR DA CONDENAÇÃO. ART. 85, § 2o, DO CPC. PERCENTUAL REMUNERA DIGNAMENTE O TRABALHO DESENVOLVIDO PELOS PATRONOS DAS PARTES. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.PROPORCIONALIDADE ENTRE O QUANTITATIVO DE PEDIDOS ISOLADAMENTE CONSIDERADOS QUE FORAM DEFERIDOS, EM CONTRAPOSIÇÃO AOS INDEFERIDOS, E A PROPORÇÃO DA PERDA EM RELAÇÃO A ELES. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. NOVA SISTEMÁTICA DO CPC/2015. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Apesar de o réu/apelante ter afirmado a ilegitimidade de terceiro para representar a autora/apelada, constituída sob a forma de empresa individual de responsabilidade limitada (fls. 13/15), observa-se, da procuração de fl. 16, que esta outorgou poderes de representação para aquele, não havendo o que se falar em necessidade de regularização de sua representação, tanto na seara processual, quanto no ato de celebração do contrato que fundamenta a demanda. Preliminar rejeitada. 2 - Na espécie, as partes celebraram contrato que tinha como objeto a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de equipamento e peças de reposição até o conserto do mesmos, relacionados à manutenção nos portões no tocante à serralheria e automação eletrônica; manutenção de toda a rede elétrica; manutenção de CFTV e controle de acesso; manutenção dos interfones e centrais; e manutenção do sistema de antena coletiva. Por tais serviços, o condomínio apelante deveria pagar à apelada 24 (vinte e quatro) mensalidades de R$ 2.000,00 (fls. 17/30).
2.1 - Embora o apelante tenha afirmado a ocorrência de falha na prestação dos serviços, não comprovou suas alegações. Isso porque, dos relatórios de atendimento consta a descrição do que foi realizado pelo técnico da apelada e a assinatura do preposto/funcionário do condomínio recorrente, o que comprova a efetiva prestação dos serviços (até agosto de 2016), não tendo este se desincumbido de demonstrar eventual desídia da apelada quanto ao atendimento dos chamados por ele realizados, em observância ao art. 373, inciso II, do CPC.
Some-se a isso o fato de que inexiste qualquer reclamação por parte do apelante junto à empresa apelada. [...]”

(TJ-DF 20171610004043 DF 0000365-32.2017.8.07.0020, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 01/08/2018, 6a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/08/2018 . Pág.: 341/363)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários advocatícios ao patamar de 15% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §11 do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021